Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0712288-20.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURICIO CARDOZO DE SOUSA, ISAIAS DA SILVA PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência/presencial – o defensor público fará sustentação oral (ID 40489728). Brasília-DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES